Tribunal: TJMT
Processo: 1028359-25.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028359-25.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CLEONICE MARIA DE MIRANDA VASCONCELOS E ALMEIDA - CPF: 441.861.771-04 (RECORRENTE), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1028359-25.2021.8.11.0001 – Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande – MT.

RECORRENTE: CLEONICE MARIA DE MIRANDA VASCONCELOS E ALMEIDA.

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SUPOSTO DESCONTO EM DUPLICIDADE APÓS PORTABILIDADE – SENTENÇA EXTINTINVA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA “
AD CAUSAM”
DA PARTE RECORRIDA – AFASTADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É de ser reformada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em face da ilegitimidade passiva
“ad causam”
do recorrente, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da legitimidade ativa
“ad causam”
da parte recorrente
.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, e, no mérito, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

A meu sentir,
tenho que deve ser dada guarida a pretensão da parte recorrente, eis que, o objeto da lide versa sobre o suposto desconto em duplicidade após portabilidade de empréstimo para a instituição financeira recorrida, fato que lhe garante a legitimidade para compor o polo passivo da presente demanda judicial.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento exposto pelo insigne Juiz sentenciante, todavia, é de ser reformada a sentença vergastada e, com isso, deve voltar os autos ao Juízo Monocrático, para que o regular processamento do feito.

Da conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada afastando a ilegitimidade passiva “
ad causam
” das partes recorridas e determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular prosseguimento do feito.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023